Tribunal: TJDFT
Processo: 0725738-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo interno. Suspensão de liminar em ação civil pública. Revisão do plano diretor de ordenamento territorial do Distrito Federal – PDOT. Audiência pública. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Separação de poderes. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo MPDFT contra decisão desta Presidência que suspendeu liminar proferida na ação civil pública no 0708305-32.2025.8.07.0018, a qual havia determinado a sustação da audiência pública do processo de revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, designada para 28/6/2025.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da suspensão da decisão liminar que havia impedido a realização da audiência pública final do processo de revisão do PDOT.

III. Razões de decidir
3. A suspensão de liminar pode ser deferida quando evidenciada a lesão à ordem pública decorrente da sustação de etapa essencial à deflagração de processo legislativo.
4. O princípio da separação de Poderes e a teoria das capacidades institucionais justificam a prevalência da condução da revisão do PDOT pelos Poderes Executivo e Legislativo.
5. A suspensão liminar não configura violação ao devido processo legal nem à reserva de jurisdição, pois não implica julgamento de mérito, a ser apreciado na ação principal.
6. Os atos administrativos presumem-se legítimos e eficazes até prova definitiva em contrário, assegurando estabilidade e segurança jurídica.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e desprovido.